Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO PASSE LIVRE. GRATUIDADE NO USO DOS TRANSPORTES COLETIVOS EM ÂMBITO DISTRITAL. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei número 566, de 14 de outubro de 1993, assegurou aos portadores de deficiência física, mental e sensorial em grau acentuado e com renda de até 3 (três) salários-mínimos, a gratuidade no uso dos transportes coletivos em âmbito distrital.
2. Demonstrado, por meio de perícia técnica, que o autor tem deficiência física, em grau acentuado, nos termos da Lei número 566, de 14 de outubro de 1993, deve a ele ser concedido o benefício da gratuidade nos transportes públicos do Distrito Federal, de modo a preservar o direito fundamental à acessibilidade, corolário da Dignidade da Pessoa Humana.
3. Recurso conhecido e não provido.